Tribunal: TJMT
Processo: 1010668-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010668-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGHATA FERREIRA - CPF: 042.947.711-27 (ADVOGADO), ANICETO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 206.083.221-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (PROCURADOR), CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 304.435.631-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE POSTULATÓRIA - INOCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE SENTENÇA - VERIFICAÇÃO E REGULARIDADE – PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença.

A intimação do devedor deve ser feita na pessoa de seu advogado, na liquidação de sentença e na execução para cumprimento de sentença.

A prescrição intercorrente fulmina a pretensão executiva, na hipótese em que há paralisação do processo por prazo igual ou superior ao da prescrição do crédito, em razão da desídia do exequente. Considerando que o exequente tem sido diligente na busca da satisfação integral do crédito exequendo, não há inércia demonstrada.

Se os cálculos apresentados pela parte exequente no pedido de cumprimento de sentença estão condizentes com o título executivo e se inexiste demonstração do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da parte executada.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Medida Cautelar/Cumprimento de Sentença no 0000914-34.1998.811.0008, Código: 3581, proc. 3763/1998 movida pela ASSOCIAÇAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa da parte executada, de nulidade processual, de prescrição e de excesso de execução, julgando improcedente a exceção de pré executividade.

Aduz o agravante que, embora tenha sido distribuída a execução no exercício de 2000, não foi promovida a citação do executado, que se apresentou voluntariamente nos autos apenas em 2013; deste modo, a ausência de citação implica em nulidade absoluta do processo especificamente quanto aos atos processuais praticados antes da sua regularização, que se deu apenas com a apresentação voluntária do devedor em 2013.

Assevera que a pretensão dos advogados está fulminada pela ocorrência da prescrição, uma vez que não interrompida a prescrição de um ano entre a constituição do crédito (2000) e a citação válida do executado, ora recorrente (2013); bem como, ocorreu a prescrição intercorrente, pois consoante se observa dos autos, a execução proposta em 11.05.2000 permaneceu paralisada por 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, até o momento em que o D. Juízo promoveu em 26.02.2009, a intimação dos credores para apresentação da planilha de cálculo.

Por fim, destaca que a matéria de excesso na execução é de ordem pública, passível de discussão pela via da exceção de pré-executividade; portanto, subsidiariamente, requer seja provido o recurso com a reforma da decisão, para que sejam aplicados os efeitos decorrentes da mora somente a partir da apresentação voluntária do devedor, quando se considera efetivamente citado, em 17/12/2013.

Requer a concessão da antecipação de tutela, em sede recursal, para suspender os atos de execução no processo em primeiro grau, até a decisão final deste agravo de instrumento; o conhecimento e o provimento deste recurso, para reformar a decisão recorrida, com o fim de que: seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados nos autos até a apresentação voluntária do devedor, em 17/12/2013; seja reconhecida a prescrição da pretensão executória; seja reconhecida a prescrição intercorrente; Subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução.

A liminar foi indeferida. (id. 168074197)

Contrarrazões. (id. 169151162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação Medida Cautelar/Cumprimento de Sentença no 0000914-34.1998.811.0008, Código: 3581, proc. 3763/1998 movida por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa da parte executada, de nulidade processual, de prescrição e de excesso de execução, julgando improcedente a exceção de pré executividade.

As preliminares serão analisadas juntamente com o mérito deste recurso.

Passo à análise.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Assim, mostra-se escorreita a decisão proferida, onde o juízo singular registrou:

“(...)Quanto à nulidade processual por ausência de citação na fase de cumprimento de sentença, de igual modo sem razão.

Sem delongas neste ponto, é cediço que na fase de cumprimento de sentença não há no que se falar em intimação/citação pessoal, uma vez que o códex (1973) preceituava –
em razão das alterações da lei 11.232/2005 – que o devedor será intimado na pessoa do advogado para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

É exatamente a realidade dos autos, uma vez que a parte executada foi intimada para pagamento na pessoa do causídico habilitado à época.

Nada obstante, ainda que assim não fosse, a parte executada compareceu nos autos em 12/12/2012 (ID. 63594403 - Pág. 20), alegando a inexistência de outros bens passíveis de penhora. Portanto, resta suprimida eventual nulidade acerca da intimação, diante do comparecimento espontâneo de o executado.

Dito isto, REJEITO a alegação de nulidade processual.

Por fim, quanto à prescrição da pretensão e prescrição intercorrente, sem razão.

Com efeito, os marcos prescritivos não foram materializados, seja quanto à prescrição da pretensão, seja quanto a prescrição intercorrente.

Não se evidencia nos autos a prescrição da pretensão, pois os autos transitaram em julgado em 02/10/2008 – ID. 63592818 - Pág. 104, e a parte exequente já havia proposto a execução provisória dos honorários na data de 11/05/2000. Portanto, ausente à ocorrência da prescrição.

Já a prescrição intercorrente, necessária à verificação da inércia do credor em buscar a satisfação da obrigação, por lapso superior a cinco anos, o que não se evidencia nos autos. De igual modo, a parte executada não logrou êxito em demonstrar e indicar com acuidade e assertividade os marcos prescritivos que sustenta.

Dito isto, REJEITO a alegação de prescrição.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, de igual modo, sem razão a parte excipiente.

Os honorários executados foram devidamente calculados pela Contadoria, e homologados pelo Juízo. Da decisão homologatória não houve interposição de recurso.

Deste modo, não há no que se falar em excesso de execução, uma vez que os valores devidos já foram homologados pelo Juízo, e os encargos moratórios são incluídos nos cálculos em razão do inadimplemento da obrigação pelo executado.

Aliado a isto, não resta evidente possível excesso de execução, de modo que não se torna possível analisar referida matéria em sede de exceção de pré-executividade.
Neste sentido é o STJ, in verbis: (...)

Ante o exposto, REJEITO a alegação de excesso de execução. (id. 113936246 – autos originários)

NULIDADE CITAÇÃO

De início cumpre ressaltar que a parte executada pode optar por opor exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença, cujos temas a decidir em tal incidente, todavia, são limitados porque não comportam dilação probatória.

A doutrina assim define a exceção de pré-executividade:

"Exceção de pré-executividade é defesa do executado. É crescente a simpatia da doutrina brasileira pelas chamadas objeções de pré-executividades, consistentes em alegações produzidas e a serem decididas no corpo do processo de execução, independentemente da prévia constrição sobre bens (penhora, garantia do juízo). Tais caminhos ofensivos não oferecem ao executado as vantagens que os embargos oferecem, de suspender o processo executivo; ainda quando admissíveis tais defesas, e opostas depois de constrito o bem, a constrição permanece e os atos executivos prosseguem.

A exceção de pré-executividade pode ser oposta na execução para acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, eventual nulidade ou evidente excesso de execução porque essas matérias são de ordem pública, ou seja, podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, e não podem ter sua apreciação condicionada aos embargos do devedor.

Assim ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas á falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

Portanto, o que se reclama para permitir a defesa executiva fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questões de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos." (Curso de Direito Processual Civil, 36a ed., Rio de Janeiro:Forense, v.II, 2004, p.284-285). (grifei)

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. É firme o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, mas desde que não seja necessária dilação probatória. No caso concreto, saber se a exceção de pré-executividade comportava a alegação deduzida pela parte é indagação que demanda reexame de provas, providência vedada nesta instância, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 594.368/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015).

Compulsando os autos verifico que a parte agravante foi citada, por meio de seu representante legal na pessoa de seu advogado para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Saliente-se, ainda, que a parte ré, ora agravante, exerceu seu direito ao contraditório na fase postulatória, tanto que apresentou contestação que foi considerada na sentença.

Importante consignar, ainda, que a nulidade de citação deve ser

alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC. Assim não tem razão o agravante, que alegou a suposta nulidade só na fase de cumprimento de sentença, sendo que a matéria deveria ter sido alegada em sede de contestação.

Assim dispõe o art. 245, do CPC:

"Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

A rejeição da alegação de nulidade da citação no processo de conhecimento, portanto, deve ser mantida.

No caso, também não há falar em nulidade de citação para o cumprimento de sentença.

Note-se que não há necessidade de citação da parte executada, nem de intimação pessoal desta para o cumprimento de sentença, bastando a intimação de seu advogado, via publicação.

Ademais, o devedor é o autor da demanda cautelar em tela e esteve representado por advogado constituído nos autos todo o tempo, ininterruptamente. Foi intimado, portanto, de todos os andamentos processuais, em especial do cumprimento de sentença a fls. 723/724 (id. 63594403, p. 20). À míngua de qualquer levantamento de nulidade à época, resta precluso qualquer questionamento a respeito.

Ainda que assim não fosse, o devedor reconhece que compareceu nos autos em 2012. Não houve, igualmente, questionamento a respeito da execução dos honorários (fls. 735, id. 63594403), apenas informou inexistência outros bens além do imóvel penhorado.

Ante o exposto, REJEITO a presente.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E INTERCORRENTE

Ressalta-se que, não se conta prazo prescricional a partir da sentença, como sugere o agravante, quando esta ainda está sub judice, ou seja, ainda aguarda sua confirmação ou reforma em instância recursal superior por recurso interposto; não há qualquer amparo legal, jurisprudencial ou doutrinário para a tese do agravante.

Constata-se que o trânsito em julgado ocorreu em 02/10/2008 já vigia, obviamente, o Código Civil de 2002 (Lei 10406/2002, que passou a ter vigência em 12 de janeiro de 2003), razão pela qual não há que se invocar o que preconizava quaisquer dos artigos do revogado Código Civil de 1916.

Ainda que assim não fosse, antes mesmo da prolação da sentença em 30/11/1999, a Lei 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, inciso II, estabeleceu prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios, a partir “do trânsito em julgado da decisão que os fixar”.

Ademais, a partir do instante em que se tornou imutável a condenação (trânsito em julgado), em 02/10/2008, o processo teve impulsionamento constante, insistente e tempestivo por parte da credora, não havendo abandono, desídia, muito menos “longo lapso temporal sem impulsionamento”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos. Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível no. 67563/2015. (N.U 1006318-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Ante o exposto, REJEITO a presente.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Cumpre salientar que os valores devidos já foram homologados pelo Juízo, e os encargos moratórios são incluídos nos cálculos em razão do inadimplemento da obrigação pelo executado.

De toda forma, o executado/agravante não fez prova nem demonstrou com planilha de que o valor pedido no cumprimento de sentença não esteja condizente com o julgado, nem de que há excesso de execução.

Ademais, Vale ressaltar que, como destacado pelo MM. Juiz, ‘não há no que se falar em excesso de execução, uma vez que os valores devidos já foram homologados pelo Juízo, e os encargos moratórios são incluídos nos cálculos em razão do inadimplemento da obrigação pelo executado.’.

Portanto, não sendo interposto embargos em face da decisão homologatória aos cálculos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de prexecutividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Por esse motivo, as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor. 3. A alteração no contrato celebrado entre as partes, com o reconhecimento de abusividade e/ou ilegalidade de cláusulas, somente é possível com a observância do contraditório e da ampla defesa e, ademais, nos termos da Súmula 381/STJ, é vedado ao julgador conhecer de tais questões de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso)

A decisão recorrida, portanto, que rejeitou a exceção de pré-executividade da ora agravante, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024